Tribunal: TJMT
Processo: 1013496-41.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013496-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CIRCULAÇÃO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MULTA. AUSÊNCIA DE CONCRETUDE NA ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de Certidão de Dívida Ativa relativa a ICMS incidente sobre a circulação de bens entre filiais da mesma empresa, sob o fundamento de que tais operações não configurariam fato gerador do tributo por ausência de transferência de titularidade ou intuito comercial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte configura fato gerador de ICMS, nos termos da legislação aplicável;
(ii) saber se a multa aplicada possui caráter confiscatório, a ponto de comprometer sua validade constitucional.

III. Razões de decidir

3. A alegação de que os bens transportados se destinariam a uso, consumo ou ativo imobilizado da empresa, sem intuito de comercialização, não foi comprovada por meio de documentação hábil e inequívoca.
4. A Certidão de Dívida Ativa apresentada atende aos requisitos legais e goza de presunção relativa de legitimidade, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da L. nº 6.830/1980.

5. O contribuinte não apresentou provas suficientes para infirmar a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário, tampouco demonstrou a ocorrência de vício formal ou material no título executivo.
6. A alegação de confisco tributário referente à multa aplicada carece de demonstração concreta de desproporcionalidade ou excesso, tratando-se de penalidade prevista em legislação estadual, com natureza compensatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, sem prova documental idônea de sua natureza e destinação, não afasta, por si só, a incidência do ICMS.
2. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção de legitimidade, somente afastável mediante prova robusta e inequívoca do contribuinte.
3. A alegação genérica de confisco tributário não prospera sem demonstração concreta de desproporcionalidade ou violação ao princípio da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; L. nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 10.03.2010; STF, RE 596.832/SP (Tema 109), Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 16.12.2010.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido de anulação da Certidão de Dívida Ativa nº 2017218364, mantendo íntegro o crédito tributário cobrado na Execução Fiscal nº 1000164-07.2021.8.11.0041.

Inconformado, o Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de fato gerador de ICMS nas operações autuadas, por se tratar de transporte interno de bens entre estabelecimentos da própria instituição financeira, sem caráter comercial ou transferência de titularidade, circunstância que afastaria a hipótese de incidência do tributo.

Aduz que os bens em questão estariam destinados ao uso, consumo ou ativo imobilizado da empresa, configurando-se o Banco como consumidor final, razão pela qual a autuação fiscal seria ilegal e arbitrária.

Afirma, ainda, que a exigência fiscal viola preceitos constitucionais, ao desconsiderar o princípio da legalidade tributária e atribuir interpretação extensiva ao fato gerador do imposto. Ressalta que a multa imposta possui natureza confiscatória, afrontando os limites fixados pelo ordenamento jurídico.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade da CDA e o consequente acolhimento integral dos embargos à execução, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento na existência de risco de dano irreparável, diante da possibilidade de atos expropriatórios na execução em curso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 316944979), defendendo a manutenção do decisum. Alega que a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei nº 6.830/80.

Ressalta que não houve produção de prova inequívoca pelo embargante capaz de afastar a presunção de legitimidade do título executivo fiscal.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido de anulação da Certidão de Dívida Ativa nº 2017218364, mantendo íntegro o crédito tributário cobrado na Execução Fiscal nº 1000164-07.2021.8.11.0041.

Extrai-se dos autos que a instituição bancaria opôs os mbargos à Execução Fiscal contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando à anulação da CDA nº 2017218364, que fundamenta a Execução Fiscal nº 1000164-07.2021.8.11.0041, alegando que os bens transportados entre suas agências no Estado não se enquadram como circulação de mercadorias com fim comercial, mas como bens de uso, consumo ou ativo imobilizado, não gerando, portanto, fato gerador de ICMS.

O Estado apresentou impugnação defendendo a presunção de legitimidade da CDA, e a inexistência de prova robusta que infirmasse os fatos alegados.

O juízo singular que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos do presente Embargos à Execução, aviado por BANCO BRADESCO S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas processuais recolhidas previamente. Condeno o Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais da parte ex adversa que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Traslade-se para os autos da Execução Fiscal nº 1000164-07.2021.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Inconformado, o Banco Bradesco interpõe o presente apelo, pretendendo a reforma do ato sentencial.

Como visto, a controvérsia gira em torno da exigência de ICMS decorrente de autuação fiscal relacionada ao transporte de bens entre estabelecimentos da própria instituição financeira.

A tese central da Apelação consiste na inexistência de fato gerador do imposto, sob o argumento de que as mercadorias seriam destinadas ao uso e consumo ou à incorporação ao ativo imobilizado, sem intuito de comercialização.

Entrementes, entendo que tal alegação não foi acompanhada de prova documental idônea e inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade que reveste o título executivo.

Embora o Recorrente sustente que não houve circulação jurídica de mercadorias, mas mero deslocamento físico entre filiais, deixou de apresentar elementos objetivos que comprovassem a destinação específica dos bens, tampouco demonstrou que tais operações ocorreram exclusivamente no âmbito interno da empresa.

Frisa-se que a simples afirmação de que não realiza atividades típicas de contribuinte do ICMS, por não atuar no comércio de mercadorias, é insuficiente para elidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída.

Assim, a CDA que embasa a execução fiscal atende integralmente os requisitos previstos no art. 204 do Código Tributário Nacional e no art. 3º da Lei nº 6.830/80, estando instruída com os dados necessários à identificação da origem, natureza e fundamento legal da obrigação tributária.

Ademais, a autuação foi precedida de processo administrativo fiscal regularmente instaurado, não tendo o contribuinte logrado êxito em sua impugnação.

Nesse contexto, a presunção relativa de veracidade e exigibilidade do crédito tributário permanece hígida, somente podendo ser desconstituída mediante prova robusta, o que, no presente caso, não se verificou.

Quanto à multa aplicada, inexiste qualquer demonstração de que o percentual adotado violaria os princípios constitucionais da razoabilidade ou da vedação ao confisco. Trata-se de penalidade moratória, prevista na legislação estadual vigente, que possui natureza compensatória e não sancionatória, estando dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência consolidada.

Logo, a alegação de caráter confiscatório foi formulada de maneira genérica, sem qualquer análise concreta dos valores envolvidos, tampouco indicação de desproporcionalidade manifesta.

Desta maneira, não se identifica, portanto, qualquer vício formal ou material apto a comprometer a validade do título executivo ou a legalidade da cobrança.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da sentença apelada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025